Tribunal: TJMT
Processo: 0003434-49.2016.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003434-49.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Dano ao Erário]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (APELANTE), PERCIVAL SANTOS MUNIZ - CPF: 203.770.611-15 (APELADO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), FABRICIO MIGUEL CORREA - CPF: 213.363.668-42 (ADVOGADO), CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.940.848/0001-99 (APELADO), DEBORA LARISSA DIAS DE SOUZA - CPF: 014.859.081-08 (ADVOGADO), FERNANDO FERREIRA DA SILVA BECKER - CPF: 028.700.071-08 (ADVOGADO), JOAREZ RANGEL DOS SANTOS - CPF: 229.515.200-34 (APELADO), DRIELLE BIANCA SILVA ELOY - CPF: 046.262.401-35 (ADVOGADO), JOAO BATISTA BENETI - CPF: 473.459.938-68 (ADVOGADO), JOSE CLAUDIO DE MELO - CPF: 384.847.221-04 (APELADO), DAILSON NUNIS - CPF: 353.427.651-53 (ADVOGADO), FREDERICO FORTALEZA SILVA - CPF: 114.178.318-55 (APELADO), FABIO DANNY ALVES MOTA - CNPJ: 05.863.189/0001-60 (APELADO), DEISI VIEIRA FERREIRA - CPF: 706.985.110-34 (ADVOGADO), FABIO DANNY ALVES MOTA - CPF: 837.879.841-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PERCIVAL SANTOS MUNIZ - CPF: 203.770.611-15 (APELANTE), FABRICIO MIGUEL CORREA - CPF: 213.363.668-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E PROVEU DE PERCIVAL SANTOS MUNIZ NOS TERMOS DO VOTO O RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM ESCOLAS PÚBLICAS – SUPERDIMENSIONAMENTO DAS METRAGENS – CONDUTAS DOS ARTIGOS 10 E 11 DA LIA

– TEMA 1.199/STF – APLICAÇÃO DA LEI No 14.230/21 AOS PROCESSOS EM TRÂMITE – DOLO ESPECÍFICO – NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE PERDA PATRIMONIAL EFETIVA – ATOS DE IMPROBIDADE NÃO CARACTERIZADOS – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – INDISPONIBILIDADE DOS BENS ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO – AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DO DIREITO – LIBERAÇÃO IMEDIATA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DE PERCIVAL SANTOS MUNIZ CONHECIDO E PROVIDO.

1. No julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199),
o STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021 devem ser aplicadas às causas sem trânsito em julgado.

2. Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1o,
§§ 1o e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

3. A inobservância do ditame legal para pagamento de serviços prestado ao ente público, por si só, não caracteriza o ato ímprobo, se não restaram comprovados o elemento subjetivo
–
dolo específico
–
dos agentes e a
perda patrimonial efetiva, a teor do que dispõe a nova redação dada aos artigos 10 e 11 da Lei no 8.429/1992.

4. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido. Recurso de Percival Santos Muniz conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PERCIVAL SANTOS MUNIZ

APELADO (S):

CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

JOAREZ RANGEL DOS SANTOS

JOSE CLAUDIO DE MELO

FREDERICO FORTALEZA SILVA

FABIO DANNY ALVES MOTA - ME

FABIO DANNY ALVES MOTA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e por

PERCIVAL SANTOS MUNIZ
em face da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, M.M. Francisco Rogério Barros, que julgou improcedente o pleito inicial, revogando a liminar deferida, mas autorizando a liberação dos bens após o trânsito em julgado.

Como causa de pedir recursal
, o Ministério Público argumenta que “que o Fundo Estadual de Educação - FEE, autarquia da SEDUC firmou o convênio n°1913/2004 (ID 47537950 - Pág. 85) com o Município de Rondonópolis para realização da capina de terreno, limpeza de área, poda de árvore com até 5,00 metros de altura e a aplicação de herbicida mata mato nos terrenos de trinta (30) escolas estaduais, duas (02) vezes no ano de 2004”.

Assevera que “tanto os relatos dos profissionais que trabalhavam nas respectivas escolas públicas, assim como a perícia técnica realizada, somado as notas fiscais relativo as compras de herbicidas (47537970 - Pág. 25 e ss) constataram que nem todas as escolas receberam de fato o serviço de limpeza, e que todas as escolas estaduais, aquelas que receberam o serviço, estes foram prestados uma ÚNICA vez e não duas vezes conforme descrito nas medições, sem contar que a metragem de área verde lançada na planilha de orçamento ( ID 47537958 - Pág. 23 até ID 47537958 - Pág. 31) não condizia com a real metragem de área verde que deveria ser limpa”.

Aduz que os laudos técnicos apresentados foram precisos e esclarecedor quanto à forma técnica adotada para apurar o superdimensionamento das metragens nas escolas estaduais, com apresentação de imagens fotográficas e mapas topográficos das escolas, com detalhamento de metragem, com eventuais modificações.

Afirma que as provas testemunhais aceitas na sentenças são frágeis e não são capazes de infirmar os laudos técnicos.

Alega a existência de superdimensionamento de área verde entre a planilha de orçamento da prefeitura e os laudos periciais fotografias e topografias em 81.601,97 m2, observado eventuais novas construções realizadas após 2004, bem como reitera que a limpeza foi efetuada uma única vez.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para condenar os apelados a promoverem o devido ressarcimento ao erário.

Contrarrazões nos ids. 136821477, 136821491 e 136821494.

O Percival Santos Muniz interpôs recurso de apelação para refutar as alegações da exordial, reforçando suas alegações a respeito da falta de responsabilidade do ato alegado pelo Ministério Público e almejando reconhecer a ilegalidade da manutenção da indisponibilidade dos bens até o trânsito em julgado.

Contrarrazões apresentada pelo Ministério Público no id.

136821482.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento dos apelos – id. 139179160.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se vê do relatório, o Ministério Público ajuizou ação civil pública por atos de improbidade administrativa, com fundamento no artigo 10 da Lei no 8.429/92, ao argumento de que
“os réus causaram sério prejuízo ao erário público estadual, dado o superfaturamento de preços gerado pelo superdimensionamento dos serviços conveniados com o Fundo Estadual de Educação, tendo todos causados um dano que, devidamente atualizado até o dia 21 de agosto de 2015, importou na quantia R$ 99.293,444”.

O
juízo
a quo
julgou improcedente o pleito inicial. Colhe-se a seguinte fundamentação relevante para a análise do recurso,
in verbis:

O autor sustenta que os requeridos superdimensionaram as metragens das áreas das escolas onde seriam executados os serviços para superfaturar os preços, e que não houve a execução completa do serviço.

O conjunto probatório trazido aos autos, notadamente os depoimentos das testemunhas Arquimedes Estrázulas Pires e Hugo Szezypior demonstram claramente que o quantitativo da área onde seria realizado o serviço foi levantado pela Superintendência Adjunta de Rede Física, da Secretaria Estadual de Educação, e não pela prefeitura ou CODER, como afirma o autor.

A testemunha Arquimedes Estrázulas Pires, Superintendente Adjunto da Rede Física (setor de engenharia da SEDUC encarregado por obras, reformas, manutenções e ampliações das escolas do Estado) afirmou que, no caso dos autos, não foi realizada medição in loco e que o levantamento da área foi feito através dos projetos e desenhos arquivados na SEDUC.

A testemunha Hugo Szezypior, o qual trabalhou na Secretaria Estadual de Educação, como engenheiro civil, esclareceu que o levantamento da área do convênio foi realizado da seguinte forma: “pegava a área do terreno da escola menos a área construída e encontrava a área de limpeza, uma área estimativa, não tinha visita técnica para fazer o levantamento, puxar trena”.

A referida testemunha também afirmou que a planilha mostrada (id. 447537950, p. 90) só dispõe do valor, mas era feita uma em função da área, “tinha uma planilha complementar que estava discriminada mais os serviços”. Disse, ainda, que “a área externa não foi dimensionada no quantitativo da obra, pois como era uma estimativa, não tinha precisão desses dados, esses serviços eram feitos durante a execução, mas não que estavam na planilha”.

Fazendo um comparativo entre a planilha consolidada de id. 447537950, p. 90 e a planilha de orçamento de id. 47537958, p. 23/25 e 30/31 constata-se que o valor do serviço constante na primeira planilha é idêntico ao valor da segunda, comprovando, assim, que a metragem da área constante nessa planilha de orçamento é aquela definida pela Superintendência Adjunta de Rede Física, da Secretaria Estadual de Educação, o que corrobora as alegações das testemunhas Arquimedes e Hugo de que a definição da metragem foi calculada pela SEDUC.

Durante o inquérito civil, houve a realização de duas perícias técnicas elaboradas por técnicos da Universidade Federal de Mato Grosso, para apurar a quantidade de área verde de cada escola estadual, a fim de averiguar se houve ou não superdimensionamento da área a ser executada o serviço.

Na perícia técnica realizada no período de 15 a 19 de março de 2010 foram visitadas 11 escolas, que foram beneficiadas com o Convênio 1913/2004. São elas: PINDORAMA, MAJOR OTÁVIO PITALUGA, SÃO JOSÉ OPERÁRIO, LUCAS PACHECO DE CAMARCO, EUNICE SOUZA SANTOS, ALFREDO MARIEN, ANTONIO GUIMARÃES BALBINO, ODORICO LEUCÁDIO DA ROSA, RAMIRO BERNARDO DA SILVA, JOAQUIM NUNES ROCHA e D. WUNIBALDO TAULLER (id. 47537983, p. 69/91 e 47537985, p. 1/13).

A segunda perícia técnica foi realizada no período de 18 a 22 de junho de 2012, e abrangeu 17 escolas, são elas: EMANUEL PINHEIRO, APAE, MARECHAL DUTRA, DOMINGOS A. DOS SANTOS, ELIZABETH FREITAS MAGALHÃES, SANTO ANTONIO, MARIA DE LIMA CADIDÉ, ADOLFO AUGUSTO DE MORAES, JOSÉ MORAES, SEBASTIANA R. DE SOUZA, JOSÉ SALMEN HANZE, SILVESTRE GOMES JARDIM, AMÉLIA OLIVEIRA SILVA, LA SALLE, DANIEL MARTINS DE MOURA, SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS e RENILDA SILVA MORAES (id. 47537985, p. 63/65 e id. 47537987, p. 1/56).

Comparando a quantidade de área verde encontrada nessas perícias técnicas e a quantidade de área constante na planilha de orçamento, de fato, há diferença. Entretanto, os elementos constantes nos autos não são suficientes para afirmar que a metragem de área verde apurada nas mencionadas perícias está totalmente correta.

Isso porque, o perito responsável pelas referidas perícias, Pedro Kaiser, considerou a área verde que cada escola possuía em 2004, de acordo com as informações prestadas pelos diretores das unidades escolares presentes no momento da elaboração da perícia.

As perícias não tiveram por base qualquer planta da escola da época dos fatos, apenas em declarações dos diretores, sem se atentar se os dirigentes eram os mesmos de 2004, conforme afirmado pelo próprio perito Pedro Kaiser em seu depoimento, na audiência de instrução e julgamento, de que não perguntou se os diretores informantes eram os mesmos da gestão do ano de 2004.

Assim, não há nenhuma segurança nas informações prestadas pelos diretores quando da elaboração das perícias, pois não há prova que tais dirigentes estavam na posse do cargo no momento da execução do contrato (ano de 2004).

Assim, da mesma forma que não se pode afirmar que houve edificações nas escolas sem autorização da SEDUC, o que poderia implicar na redução da área verde das escolas, não se pode afirmar que as informações dos diretores das unidades escolares prestadas quando da realização das perícias técnicas em 2010 e 2012, ou seja, 6 e 8 anos após os fatos, sejam corretas, mormente porque as medições encontradas se basearam apenas nas informações de diretores e funcionários das escolas, que não exerciam o cargo no ano de 2004, muito menos acompanharam a execução do serviço.

Inconfo
rmado, insurge-se o Ministério Público Estadual em face do mérito da sentença e, por outro lado, Percival Santos Muniz questiona a determinação para aguardar o trânsito em julgado para liberação da indisponibilidade de bens.

De início, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199), firmou as seguintes teses em relação à retroatividade da Lei no 14.230/2021:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

É importante destacar que os julgamentos proferidos em recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal têm efeito vinculante.

Como se verifica das teses elencadas, o
STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021 devem ser imediatamente aplicadas às causas sem trânsito em julgado, bem como de que é necessária a constatação do dolo específico para a tipificação da improbidade administrativa
.

Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1o,
§§ 1o e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

Além disso, dispõe o artigo 1o,
§3o da lei que “
o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.”

A respeito da necessidade da presença do elemento subjetivo (dolo) para a caracterização do ato ímprobo, no julgamento do ARE
843.989/PR,
o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, destacou em seu voto:

“(...)
Essa premissa é importante por não permitir qualquer hipótese em que o autor da ação aponte genericamente condutas de agente público ou dos demais réus sem a imputação do necessário elemento subjetivo do tipo e sem qualquer indicação que mostrasse a intenção de praticar ato de corrupção, caracterizando a acusação tão somente responsabilidade objetiva do réu, por exercer determinado cargo ou função pública (...)”

(STF - ARE: 843989 PR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 18/08/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)

Em mesma linha, Daniel Amorim Assumpção Neves e Rafael Carvalho Rezende Oliveira sintetizam:

“Em suma, com a Reforma da LIA, a improbidade administrativa somente restará caracterizada se comprovado o dolo específico do agente público ou terceiro, inexistindo, portanto, a modalidade culposa de improbidade, ainda que a culpa seja “grave” ou o erro seja “grosseiro”.

(Improbidade Administrativa – Direito Material e processual / Daniel Amorim Assumpção Neves, Rafael Carvalho Rezende Oliveira. - Rio de Janeiro: Forense, 2022, pág. 10)

I
n casu
, foi imputada às partes rés, a prática de ato ímprobo consistente no superdimensionamento da metragem do serviço prestado, bem como a ausência da realização do serviço duas vezes ao ano.

Para ser caracterizada como improbidade administrativa, tal conduta pressupõe a presença não apenas do dolo específico, mas também da efetiva perda patrimonial, nos termos da nova redação dada ao artigo 10, inciso VIII da Lei no 8.429/1992:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário
qualquer ação ou omissão dolosa
, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta Lei, e notadamente:

(...)

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente,
acarretando perda patrimonial efetiva
;

No caso concreto, não há elementos no conjunto probatório dos autos que evidenciem o preenchimento dos requisitos necessários à caracterização da do ato de improbidade administrativa.

Cinge-se alegação do Ministério Público que a irregularidade ocorreu em face “que nem todas as escolas receberam de fato o serviço de limpeza, e que todas as escolas estaduais, aquelas que receberam o serviço, estes foram prestados uma ÚNICA vez e não duas vezes conforme descrito nas medições, sem contar que a metragem de área verde lançada na planilha de orçamento.

Com efeito, as respectivas irregularidades não ficaram comprovadas, uma vez que os laudos fornecidos pelo Ministério Público foram realizados levando em consideração as informações prestadas por diretores de escola que sequer exerciam o cargo no período questionado, isto é, no ano de 2004.

Logo, não estavam aptos para corroborar com a conclusão técnicas, de modo a garantir que a metragem de área verde não correspondia com os projetos constante na SEDUC no ano de 2004 ou que o serviço não foi prestado.

Aliado a isso, as testemunhas inquiridas judicialmente foram contrarias a suposta existência de irregularidade.

Assim, não há provas seguras a respeito do pagamento irregular realizados em razão do Termo de Convênio no 1913/2004.

Ainda que superado isso, a despeito da possibilidade de reconhecimento de ilegalidade ou imoralidade da conduta praticada, não se demonstrou na espécie a presença do dolo específico em causar o dano ao erário por parte das empresas e do gestor público.

Em outras palavras, o conjunto probatório dos autos
releva o dolo genérico
, mas não evidencia a vontade dos agentes em realizar o pagamento do serviço com vistas à obtenção de benefício próprio ou de terceiros.

A propósito:

CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TEMA 1.199, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA SUPERVENIENTE DA LEI No 14.230/2021. ALTERAÇÃO DO ART. 11, DA REDAÇÃO ORIGINÁRIA DA LEI No 8.429/92. EXIGÊNCIA DO DOLO. MUNICÍPIO DE IPATINGA. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO. DOLO, MÁ-FÉ E DESONESTIDADE. PROVA. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. - O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema 1.199, por unanimidade fixou a seguinte tese: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei"-
Nos termos da nova redação do art. 10, inciso VIII da LIA, para configurar o ato ímprobo, a dispensa indevida do processo licitatório deve acarretar efetiva perda patrimonial do Poder Público, acrescido da demonstração do dolo específico, ou seja,"a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado"-
Ausente a comprovação do excesso de valor pago à contratação de banda que se apresentou por ocasião do aniversário da cidade, do dolo e do prejuízo aos cofres públicos, não está caracterizada ofensa ao art. 10, VIII, da Lei n. 8.492/92.

(TJ-MG - AC: 10000220378400001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 08/11/2022, Câmaras Cíveis / 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2022) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE NULIDADE DE CONTRATOS C/C IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO – CONTRATAÇÃO DIRETA DE SERVIÇOS DE FRETE DE MAQUINÁRIO PESADO – DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO – FRACIONAMENTO ILEGAL DO OBJETO DO CONTRATO – MODIFICAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA APÓS O ADVENTO DA LEI No 14.230/2021 –
EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO NA CONDUTA DOS AGENTES, E DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DE LESÃO AO ERÁRIO OU DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AOS RÉUS – DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR – CONDENAÇÃO DO EX-PREFEITO PELA PRÁTICA DO ART. 11, CAPUT E INCISO I, LIA – DISPOSITIVO REVOGADO – ABOLITIO IMPROBITATIS RECONHECIDA –
DEMAIS RÉUS CONDENADOS SOB OS ARGUMENTOS DE DOLO GENÉRICO E EXISTÊNCIA DE DANO IN RE IPSA – IMPOSSIBILIDADE SOB A ÉGIDE DAS NOVAS DISPOSIÇÕES DA LEI No 8.429/92 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LESÃO AO ERÁRIO OU DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO SOBREPREÇO NA CONTRATAÇÃO – RECURSO (1) DO PARQUET PARCIALMENTE PROVIDO PARA ALTERAR A CAPITULAÇÃO PARA O ART. 10, INCISO VIII, LIA – RECURSOS (2), (3) E (4) PROVIDOS PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS E ABSOLVER OS RÉUS – SENTENÇA REFORMADA – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – PARQUET ISENTO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. (TJPR - 5a C. Cível - 0009346-63.2013.8.16.0174 - União da Vitória - Rel.: DESEMBARGADOR RENATO BRAGA BETTEGA - J. 19.07.2022)

(TJ-PR - APL: 00093466320138160174 União da Vitória 0009346-63.2013.8.16.0174 (Acórdão), Relator: Renato Braga Bettega, Data de Julgamento: 19/07/2022, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 20/07/2022) (g.n.)

Delineado esse cenário, diversamente do alegado na inicial, a inobservância do ditame legal, por si só, não caracteriza o ato ímprobo, se não restou comprovado o elemento subjetivo ­
–
dolo específico
–
dos agentes e a
perda patrimonial efetiva, a teor do que dispõe a nova redação dada ao artigo 10, inciso VIII da Lei no 8.429/1992.

Dito isso,
a improcedência do pleito inicial é medida que se impõe, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Por fim, no tocante a desnecessidade do aguardo do trânsito em julgado para liberação da indisponibilidade de bens, é certo que não agiu com acerto o juízo
a quo
.

Ora, diante da sentença de improcedência da pretensão inicial, sob o argumento de qualquer prova de prejuízo concreto, não há plausibilidade do direito invocado, sendo este o requisito para concessão da cautelar de indisponibilidade de bens, não existindo razoabilidade manter a medida de indisponibilidade até o trânsito em julgado.

Aliás, a Desa. Helena Maria Bezzera Ramos ao analisar pedido de concessão de efeito suspensivo requerido nos autos no 1007921-44.2022.8.11.0000, reconheceu que “tendo a sentença julgado improcedentes os pedidos veiculados na ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada em seu desfavor e dos demais corréus, não se sustenta a manutenção da medida de indisponibilidade até o trânsito em julgado”.

Ante o exposto:

A) Conheço do recurso interposto pelo Ministério Público e lhe nego provimento.

B)

Conheço do recurso interposto por Percival Santos Muniz e lhe dou provimento para afastar a determinação imposta na sentença da manutenção do decreto de indisponibilidade dos bens até o trânsito em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023